Tribunal: TJBA
Processo: 0532276-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532276-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
RAQUEL SANTOS DE SANTANA

APELADO: JOSUE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA RODRIGUES ALVES

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA. DANO EMERGENTE NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações S/A contra sentença que, em ação proposta por adquirente de unidade imobiliária, determinou a substituição do INCC pelo IPCA como índice de correção monetária do saldo devedor durante o período de mora da construtora (30/10/2013 a 05/12/2014) e condenou a ré ao pagamento de danos materiais (aluguéis) sem apresentação de prova documental.

II. Questão em discussão: Discute-se: (a) se é cabível a substituição do INCC pelo IPCA durante o atraso na entrega do imóvel; e (b) se é devida a indenização por danos emergentes (aluguéis pagos), mesmo sem prova documental do prejuízo alegado.

III. Razões de decidir: A mora da construtora restou incontroversa, com atraso superior a 13 meses na entrega do imóvel.

Em caso de inadimplemento contratual por parte da construtora, a jurisprudência consolidada (Tema 996/STJ) determina a cessação da aplicação do INCC e sua substituição pelo IPCA, salvo se mais gravoso ao consumidor.

A substituição do índice visa preservar o equilíbrio contratual, impedindo que o consumidor suporte os efeitos da mora da vendedora.

Quanto aos danos emergentes, o ordenamento jurídico exige a comprovação efetiva do prejuízo (art. 402 do CC e art. 373, I, do CPC). A ausência de qualquer documento probatório impede a condenação da construtora, por ausência de demonstração do an debeatur.

A sentença deve ser reformada exclusivamente neste ponto, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

IV. Conclusão: Recurso parcialmente provido para reformar a sentença recorrida unicamente no capítulo que condenou a Apelante ao pagamento de danos materiais (dano emergente), a fim de julgar improcedente este pedido específico, por ausência de comprovação do dano, nos termos da fundamentação supra.

Em razão da reforma parcial e da consequente alteração da sucumbência, redimensiono os ônus, para condenar a parte autora/Apelada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e a parte ré/Apelante ao pagamento dos 30% (trinta por cento) remanescentes das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (referente à devolução de valores pela substituição do índice de correção), mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº 0532276-24.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
e parte recorrida
JOSUÉ DOS SANTOS SANTANA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA